Tribunal: TCU
Processo: 010.253/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Delmar Barros da Silveira Sobrinho, Iracy Mendonça Weba e do município de Nova Olinda do Maranhão/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de compromisso PAC2 01473/2011, tendo por objeto a construção de uma unidade de educação infantil, situada no Bairro Sales, Rua da Baixada, Escola Infantil - Tipo B 220v.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Delmar Barros da Silveira Sobrinho, Iracy Mendonça Weba e do Município de Nova Olinda do Maranhão/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso PAC2 01473/2011, tendo, por objeto, "a construção de uma unidade de educação infantil, situada no Bairro Sales, Rua da Baixada, Escola Infantil - Tipo B 220v"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, III, § 7o; 214, III, "a" e "b"; 217; 267 e 268 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Delmar Barros da Silveira Sobrinho revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar as contas do Município de Nova Olinda do Maranhão/MA regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.3. rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas de Iracy Mendonça Weba; 9.4. julgar irregulares as contas de Delmar Barros da Silveira Sobrinho, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 19/9/2011 253.771,03 Débito 31/7/2012 380.656,54 Débito 3/10/2012 317.213,79 Débito 4/12/2023 9.513,97 Crédito 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis, a seguir, especificados, as multas também listadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Delmar Barros da Silveira Sobrinho 200.000,00 Iracy Mendonça Weba 20.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir, sobre cada valor mensal, os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.10. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.